Tribunal: TJBA
Processo: 8014363-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014363-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: COSME DAVI DOREA DO CARMO Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com proventos de 1.º Tenente, pleiteando o recálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para o percentual de 125%, equivalente ao recebido por oficiais da ativa no mesmo posto. 2. A impetração visou à adequação da CET nos proventos da reserva remunerada, argumentando que a gratificação deve acompanhar o soldo da patente imediatamente superior, conforme previsão legal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo que percebe proventos com base em posto superior ao da graduação originária faz jus à CET no percentual aplicado a esse posto. III. Razões de decidir 4. A legislação estadual estabelece que, para fins de inatividade, o policial militar deve ter seus proventos calculados com base na remuneração integral da patente imediatamente superior, incluindo as gratificações incorporáveis. 5. Com fulcro no art. 92, inc. III, da Lei n.º 7.990/2001, deve o policial militar receber proventos de inatividade com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, no caso 1.º Tenente. 6. O Estatuto dos Policiais Militares, em seu art. 102, esclarece que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos constituídos de soldo e gratificações e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis. 7. Não haveria sentido, pois, em calcular o soldo, com lastro no vencimento de um 1.º Tenente e utilizar base de cálculo diversa para a fixação do importe concernente à gratificação por Condições Especiais de Trabalho, sob pena de transpassar a própria razoabilidade. 8. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de que o cálculo da CET deve observar o soldo do posto superior utilizado para o cálculo dos proventos, sob pena de violação à isonomia e razoabilidade. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar o pagamento da Gratificação CET no percentual de 125%, com o pagamento das diferenças a partir do ajuizamento da ação, corrigidas conforme índice da Selic. Tese de julgamento: “1. O policial militar transferido à reserva com proventos de posto superior faz jus à CET no percentual correspondente àquele posto. 2. A fixação de percentual inferior à CET viola os princípios da razoabilidade e isonomia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8019485-63.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 16.11.2022; TJBA, APL nº 8002356-42.2021.8.05.0271, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 04.12.2022. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8014363-64.2025.8.05.0000 tendo como impetrante COSME DAVI DOREA DO CARMO e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22